Tribunal: STF
Processo: RHC 208976
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.17) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, já está pacificada no sentido de se restringir o uso de habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. 2. Não obstante a condenação ter ficado no mínimo legal, a aplicação do regime fechado se coaduna com jurisprudência desta Corte, tendo em vista que se trata de paciente reincidente no crime de roubo. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 663.777/SP - eDOC.03)



    Busca-se, em suma, alteração do regime prisional imposto ao paciente, pois ausente adequada fundamentação para o estabelecimento do modo fechado de cumprimento de pena, sobretudo considerando que a pena base restou fixada no mínimo legal. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada (eDOC.10), daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente